Tribunal: STF
Processo: ARE 1595205
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Coisa julgada. Cumprimento de sentença. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Certificação do trânsito em julgado.

    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.

    2. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Determinação de baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, com a consequente certificação do trânsito em julgado do feito.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.